Tribunal: TCU
Processo: 039.965/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em homologações de ressarcimento de PIS/Cofins, apuradas na operação Baixo Augusta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação autuada pela então designada Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional para apurar possível homologação irregular de ressarcimento de PIS/Cofins pelo auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) Cloves da Costa Oliveira a empresas da holding J&F, a partir de dados levantados na operação Baixo Augusta (2017), realizada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal e pela própria RFB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Cloves da Costa Oliveira, auditor-fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 268, inciso III, do RITCU, nos termos do art. 43, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, § 2o, do RITCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo pagamento, se for quitada após o vencimento (art. 269 do RITCU), na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar o desconto da dívida na remuneração do servidor, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação e/ou não seja possível o desconto determinado; 9.5. autorizar, desde já, caso requeira o responsável, o pagamento parcelado da multa ora cominada em até 36 parcelas mensais e consecutivas, com fulcro nos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do RITCU; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Cloves da Costa Oliveira e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão e função de confiança, pelo período de 5 anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do RITCU; 9.7. dar ciência à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que o exame limitado por amostragem (e não exaustivo) dos processos com despacho decisório do auditor-fiscal investigado na operação Baixo Augusta, Cloves da Costa Oliveira, os quais já revelaram potencial dano ao erário, contraria o disposto no caput do art. 197 do RITCU; 9.8. comunicar a prolação do presente Acórdão à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Cloves da Costa Oliveira, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. apensar os presentes autos, com fundamento no art. 250, § 2o, do Regimento Interno do TCU, ao TC Processo 027.900/2017-7 (arquivado), relator Ministro Aroldo Cedraz, que tratou da prestação de contas anuais da RFB, referente ao exercício de 2016.